Tribunal: STF
Processo: HC 243973
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rodrigo Antonio Prado Marques, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 894.924/SP, Relator o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP).



    Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado como incurso no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, ocasião em que o Ministério Público concordou com a representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva. O juízo de primeiro grau decretou a custódia cautelar do réu em 15/12/2023, bem como designou audiência de instrução e julgamento para o dia 25/03/2024.



    Nesta impetração, sustenta-se, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como o cabimento de medidas cautelares alternativas.



    Requer-se, ao final:



    “Por todos os motivos externados neste Remédio Heroico, requer-se a este Egrégio Superior Tribunal de Justiça que conceda, em caráter liminar, a Ordem de Habeas Corpus em favor do Paciente RODRIGO ANTONIO PRADO MARQUES, mantendo-o em LIBERDADE PROVISÓRIA, impondo-lhe as Medidas Cautelares previstas no Art. 319 do Código de Processo Penal, expedindo-se o competente ‘contramandado de prisão’ ou ‘alvará de soltura’, a depender da atual situação do Paciente. 



    Por fim, requer-se a confirmação no mérito da Ordem de Habeas Corpus eventualmente concedida em sede Liminar.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. ESPECIAL GRAVIDADE DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO RÉU. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES, NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Hipótese em que a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito, o que justifica a custódia cautelar como forma de resguardar a ordem pública. Precedentes. 



    2. Considerada a gravidade concreta dos fatos, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    O julgado proferido pela Sexta Turma não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Conforme o voto do Ministro Relator, a decretação da prisão preventiva do paciente foi justificada pela Corte estadual ao levar em conta a necessidade de preservação da ordem pública, destacando a gravidade concreta do delito, evidenciada por seu modus operandi.



    Sob essa ótica, destaco o seguinte julgado da Corte:



    “Ementa: Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Prisão preventiva. Decreto prisional fundamentado em dados concretos, não apenas em elementos abstratos. Gravidade em concreto dos delitos. Coação de testemunhas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 180324 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-20-08-2020)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente